Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo bancário comum. Desconto em conta corrente. Revogação de autorização de débito automático. Direito potestativo do mutuário. Resolução BACEN N.o 4.790/2020. Tema Repetitivo 1.085/STJ. Gratuidade de justiça. Impugnação genérica. Insuficiência probatória. Honorários advocatícios. Obrigação de fazer. Base de cálculo. Valor da causa. Tema repetitivo 1.076/STJ. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

I. Caso em exame
1 - Apelações cíveis interpostas pelo banco réu e pelo autor contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o cancelamento definitivo dos descontos automáticos em conta corrente referentes a três contratos de empréstimo, após revogação formal da autorização de débito pelo mutuário, com fundamento no art. 6.o da Resolução BACEN n.o 4.790/2020.
2 - A sentença acolheu o pedido de cancelamento dos débitos automáticos com base no Tema 1.085/STJ e fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o "valor da condenação".

II. Questão em discussão
3 - Há três questões em discussão: (i) a manutenção da gratuidade de justiça ao autor; (ii) a legalidade do cancelamento unilateral da autorização de débito automático em conta corrente; e (iii) a base de cálculo adequada para fixação de honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer.

III. Razões de decidir
4 - A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3.o, do CPC), cabendo ao impugnante demonstrar, de forma objetiva e concreta, a capacidade econômica do beneficiário; a insurgência genérica lastreada em nota técnica administrativa de caráter geral não afasta essa presunção.
5 - Conforme o Tema 1.085 do STJ e o artigo 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020, o consumidor detém direito potestativo de revogar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo e, por sua vez, não extingue a obrigação contratual, que remanesce exigível pelos meios ordinários de cobrança; cláusulas de irretratabilidade são ineficazes para obstar seu exercício.
6 - Os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva não vedam a revogação, pois o ordenamento expressamente a reconhece como prerrogativa do consumidor; o exercício de direito assegurado por norma regulatória e por precedente vinculante não configura venire contra factum proprium.
7 - Em ação de obrigação de fazer sem condenação pecuniária, inexiste "valor da condenação" em sentido estrito; o proveito econômico, embora presente, não é mensurável diretamente no momento da sentença; aplica-se, portanto, a hipótese residual do Tema Repetitivo 1.076/STJ, com base de cálculo dos honorários fixada no valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 232.712,00), majorados para 17% em razão da sucumbência recursal do banco (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova objetiva e concreta da capacidade econômica do beneficiário, não bastando insurgência genérica desacompanhada de elementos probatórios. 2. É legítimo o cancelamento unilateral, pelo correntista, da autorização para débito automático em conta bancária de parcelas de mútuo comum, conforme faculta a Resolução BACEN n. 4.790/2020 e da ratio decidendi do Tema Repetitivo 1.085/STJ, sem que tal revogação implique extinção da obrigação contratual. 3. Em ação de obrigação de fazer sem condenação pecuniária, sendo o proveito econômico de difícil mensuração direta, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2.o, 11, 98 e 99, § 3.o; CDC, arts. 2.o, 3.o e art. 6o, IV; CC, arts. 313, 314 e 684; Resolução BACEN n.o 4.790/2020, arts. 6.o, 8.o e 9.o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.863.973/SP, REsp n.o 1.872.441/SP e REsp n.o 1.877.113/SP (Tema Repetitivo 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022. STJ, REsp n.o 1.906.623/SP e REsp n.o 1.906.618/SP (Tema Repetitivo 1.076), j. 16.3.2022. STJ, REsp n.o 2.192.535/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025. STJ, REsp n.o 2.183.619/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025. STJ, REsp n.o 2.188.885/DF, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025. STJ, Súmula 297. TJDFT, Acórdão 2091522, Rel.a Des.a Maria Ivatônia, 5.a Turma Cível, j. 26.2.2026, DJe 4.3.2026. TJDFT, Acórdão 2091422, Rel.a Des.a Ana Cantarino, 5.a Turma Cível, j. 26.2.2026, DJe 3.3.2026. TJDFT, Acórdão 2040834, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, 3.a Turma Cível, j. 28.8.2025, DJe 19.9.2025. TJDFT, Acórdão 2025811, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4.a Turma Cível, j. 24.7.2025, DJe 7.8.2025.